Tribunal: STF
Processo: ARE 1286539
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE AMPARADO PELA LEI ESTADUAL 15.150/2005 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. ADI Nº 4.639/GO. ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    2. A Recorrida é beneficiária da pensão por morte desde 1981. Sendo incontroverso nos autos que tal benefício previdenciário já havia sido concedido antes mesmo do julgamento proferido na mencionada ADI 4.639/GO, faz-se necessário o enquadramento do caso concreto na situação excepcionada pela modulação de efeitos determinada por esta Corte naquela assentada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.